Tribunal: TJSP
Processo: 1004933-25.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Processual Civil. Servidor público inativo. Município de Catanduva. Conversão da aposentadoria especial em comum. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Remessa dos autos ao C. Colégio Recursal de Catanduva. Recurso não conhecido, com determinação.